Tribunal: TJBA
Processo: 0393414-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393414-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ODAIR AZEVEDO SENA e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA EM EMBARGOS ANTERIORES. JULGAMENTO POSTERIOR DO APELO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação do segurado para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, sob alegação de erro material e violação à coisa julgada.

Questão em discussão:
Verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, contradição ou afronta à coisa julgada ao apreciar o recurso do autor após decisão anterior que determinou o seu julgamento.

Razões de decidir:
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o primeiro acórdão não apreciou integralmente o recurso do segurado, vício reconhecido em embargos anteriores, ocasião em que foi determinado o julgamento do apelo. Não há coisa julgada sobre matéria não apreciada, tampouco preclusão. A decisão posterior limitou-se a cumprir determinação do próprio colegiado. A alegação de erro material não se sustenta, pois inexiste equívoco objetivo, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
0393414-44.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado JOSE ODAIR AZEVEDO SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,